Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725564-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JUSTINO DE SOUZA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão (ID 161037312) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JUSTINO DE SOUZA BEZERRA, homologou os honorários periciais. Em suas razões (ID 48344586), alega que: 1) não há justificativa para a inversão do ônus da prova; 2) as provas são de fácil acesso ao beneficiário; 3) a Lei 6.194/74 dispõe que deve haver simples prova do fato (acidente), do dano (invalidez) e do nexo de causalidade; 4) cabe ao autor comprovar, por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML a existência ou não de invalidez e se submeter à pericia judicial para constatação do dano; 5) incumbe ao estado a custear a perícia, pois a parte agravada é beneficiária da gratuidade judiciária e é do interesse do magistrado a produção da prova; 6) o valor dos honorários periciais não atende a Portaria Conjunta 101/1026. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que 1) a perícia seja custeada somente pela parte agravada; 2) o Estado assuma as despesas periciais; 3) seja determinado o rateio do valor arbitrado; 4) o valor seja reduzido para R$ 370,00. Preparo recolhido (ID 48344589). É o relatório. DECIDO. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. No caso, a agravante interpôs o agravo de instrumento 0725469-35.2023.8.07.0000 com teor idêntico ao presente recurso, contra a mesma decisão (ID 161037312). Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso o qual se revela impróprio à espécie em comento. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator